Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA PROCONCEITUOSA DE CONOTAÇÃO RACIAL. OFENSA À DIGNIDADE DO JOGADOR ADVERSÁRIO EM UMA PARTIDA DE FUTEBOL. ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E À COR DA PELE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir o artigo 140, § 3o, do Código Penal, depois de injuriar a vítima com palavras relacionadas com a raça e a cor de sua pele negra, adversário em uma partida de futebol, ao perceber uma entrada faltosa deste contra um companheiro do seu time.

2 O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é sempre uma medida excepcional, que só ocorre quando a ausência de justa causa puder ser constatada de plano na prova pré-constituída. Os relatos da vítima subsidiam a acusação, máxime quando corroborados por testemunha ocular. Outras duas testemunhas ouvidas negaram ter ouvido as ofensas preconceituosas; não objetante, há indícios bastante para possibilitar a deflagração da ação penal, exigindo dilação probatória para avaliar as alegações de atipicidade por ausência do dolo específico ou da ocorrência de retorsão imediata.

3 Ordem denegada.